Tribunal: TJDFT
Processo: 0704696-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. RENDIMENTOS. PERCENTUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. SUBSISTÊNCIA. COMPROMETIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. MÁ-FÉ. LITIGÂNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. A exceção à impenhorabilidade prevista no artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, está relacionada à prestação alimentícia devida em razão da inexistência de bens suficientes ou quando o alimentando não pode prover, pelo próprio trabalho, a sua subsistência, consoante dispõe o artigo 1.695 do Código Civil, o que não é o caso de honorários de advogado.
2. A despeito disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções à impenhorabilidade do salário na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não comprometa a subsistência digna do devedor ou de sua família.
3. No caso dos autos, restou comprovado que os agravados pertencem às fileiras das Forças Armadas brasileiras e que atualmente não possuem renda líquida suficiente para suportar penhora mensal de qualquer percentual para satisfação do débito exequendo, sobretudo quando considerados descontos mensais em seus contracheques, além do pagamento de parcelas mensais junto à empreendedora imobiliária patrocinada pelos agravantes, além das despesas ordinárias do homem médio, indicativos que se evidenciam suficientes a atestar que o percentual de penhora vindicado ou qualquer outro em suas remunerações, comprometeria a manutenção do sustento dos agravados e de sua família.
4. Diante da presença de elementos que evidenciam a impossibilidade da parte recorrida de suportar, no momento, uma penhora em suas remunerações, nos limites defendidos pela parte recorrente ou em qualquer outro, é razoável e adequada a manutenção da Decisão agravada nos termos em que lançada, uma vez que, se deferido, tal penhora possui o condão de implicar prejuízo à manutenção do sustento dos agravados e da sua família.
5. Segundo o entendimento consolidado desta Corte de Justiça, para que sejam impostas as penalidades decorrentes de litigância de má-fé, previstas nos artigos 80 e 81 CPC, faz-se indispensável a comprovação da conduta maliciosa da parte, o que não restou efetivamente demonstrado no presente caso.
6. Recurso conhecido e improvido.